Tribunal: TJSP
Processo: 1023800-57.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – BANCO DE DADOS – CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INFORMAÇÃO 'NÃO DISPONÍVEL' NO CAMPO DOS CHEQUES SEM FUNDOS – PRETENSÃO DO AUTOR DE SUBSTITUIR PELA EXPRESSÃO 'NADA CONSTA' - DESCABIMENTO – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS DADOS OBTIDOS DAS DIVERSAS FONTES CONSULTADAS – EVENTUAL ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS DEVE SER

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – BANCO DE DADOS – CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INFORMAÇÃO 'NÃO DISPONÍVEL' NO CAMPO DOS CHEQUES SEM FUNDOS – PRETENSÃO DO AUTOR DE SUBSTITUIR PELA EXPRESSÃO 'NADA CONSTA' - DESCABIMENTO – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS DADOS OBTIDOS DAS DIVERSAS FONTES CONSULTADAS – EVENTUAL ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS DEVE SER POSTULADA DIRETAMENTE DO BANCO CENTRAL, POR SER O RESPONSÁVEL POR ESSE CADASTRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.